Tribunal: TJES
Processo: 5000439-19.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000439-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELSO CHINA COELHO DE ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ALEGRE e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

o Saldanha Palheiro, DJe 03.07.2024.DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE SEMOVENTE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos nº 5002067-71.2025.8.08.0002. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, incisos I e IV, e §6º, e art. 288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, fundamentação genérica, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteia a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o decreto prisional carece de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) determinar se há ausência de contemporaneidade apta a ensejar constrangimento ilegal; e (iv) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto prisional está fundamentado em elementos concretos do caso, notadamente na gravidade concreta da conduta, consistente na subtração de 11 cabeças de gado mediante rompimento de obstáculo e atuação organizada de grupo criminoso, com divisão de tarefas.

4. A decisão evidencia a periculosidade social do agente e o risco à ordem pública, destacando o
modus operandi
sofisticado e o impacto da atuação criminosa na região.

5. Estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos dos elementos colhidos no inquérito e na ação penal, sendo inviável o aprofundamento probatório na via estreita do habeas corpus.

6. A prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, I e II, do CPP, pois a pena máxima abstrata supera 4 anos e a medida se mostra necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

7. A contemporaneidade relaciona-se à persistência dos fundamentos da custódia, e não à data do fato, conforme entendimento do STF (HC 185.893 AgR), inexistindo lapso temporal apto a afastar o periculum libertatis.

8. O arquivamento de procedimento incidental não implica revogação automática da prisão preventiva, que permanece válida enquanto subsistirem seus fundamentos, tendo sido regularmente reavaliada pelo juízo da causa.

9. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a manutenção da prisão preventiva quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

10. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

11. As medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante da gravidade dos fatos e do risco de comprometimento da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, nos termos do art. 312 do CPP.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos fundamentos da custódia, e não à data da prática delitiva.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §4º, I e IV, e §6º; 288, caput; 69. CPP, arts. 282, §6º; 312; 313, I e II; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgRg-HC 990.780/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26.05.2025; TJES, HC 5001853-86.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, publ. 13.05.2025; TJES, ApCrim 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJe 20.08.2024; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000439-19.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
:

PAULO SERGIO DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DE DIREITO
D
A
2ª
VARA
DE ALEGRE
/ES

P
ACIENTE:
ELSO CHINA COELHO DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
ELSO CHINA COELHO DE ALMEIDA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES, que, nos autos do processo de nº 5002067-71.2025.8.08.0002, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Sustenta a parte impetrante, no ID 16015780, que
(i)
há violação ao requisito da contemporaneidade;
(ii)
o decreto prisional carece de fundamentação concreta;
(iii)
a ausência de requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão; e
(i
v
)
o paciente possui endereço fixo e trabalho lícito, o que autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Basicamente diante de tais fatos, requer que seja reconhecido o constrangimento ilegal que o paciente sofre, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 17876260.

A defesa juntou aos autos petição de reconsideração (ID 17995379)

Na decisão de reconsideração novamente indeferiu-se o pleito liminar (ID 17996706).

Informações fornecidas pela autoridade coatora ao ID 18222363.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18264932, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV, e §6º, e art. 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal cuja pena máxima abstrata é de 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelas provas produzidas durante o inquérito penal e o trâmite da ação penal na origem.

Friso, nessa oportunidade, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Magistrado de origem registrou que a cautelar máxima encontra-se fundada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo ressaltado a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta. Senão vejamos (ID 88884108 dos autos de origem):

“Do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Elso China Coelho de Almeida.

A defesa do réu ELSO CHINA COELHO DE ALMEIDA requereu a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do procedimento nº 5002069-41.2025.8.08.0002, argumentando que o réu é primário e possui bons antecedentes; que possui residência fixa no Município de Presidente Kennedy há mais de 40 anos, onde é proprietário rural; que apenas realizou o transporte do gado mediante contratação para frete; que o procedimento incidental no qual foi decretada a prisão já foi arquivado; e que não há decreto de prisão preventiva nos autos principais.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido da defesa sustentando a permanência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Pois bem.

A prisão preventiva do réu foi regularmente decretada pelo Juízo de Garantias da 4ª Região, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, estando o mandado de prisão devidamente cumprido desde 23/12/2025.

O arquivamento do procedimento incidental nº 5002069-41.2025.8.08.0002 não implica, automaticamente, a revogação da prisão preventiva ali decretada, porquanto tal medida cautelar permanece válida e eficaz enquanto presentes os requisitos que a fundamentam, devendo eventual análise de revogação ou manutenção ser realizada pelo Juízo da causa principal, ao qual os autos foram vinculados.

Analisando detidamente os autos, verifico que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar.

Com efeito, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Constam dos autos que no dia 27/02/2025, por volta das 08h30, no Sítio São Lourenço, zona rural do Município de Alegre/ES, os denunciados, previamente ajustados e unidos de forma estável para a prática de crimes patrimoniais, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram 11 (onze) cabeças de gado bovino, da raça Nelore, avaliadas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pertencentes à vítima ANTONIO LUIZ AZEVEDO.

O réu ELSO CHINA COELHO DE ALMEIDA é apontado como o responsável pelo transporte logístico dos animais furtados
, tendo conduzido o caminhão Ford/F4000, placa MTC-8041, de sua propriedade, sem a documentação obrigatória, realizando o deslocamento clandestino dos semoventes até a localidade denominada "Praça do Oriente", em Atílio Vivácqua, onde os animais foram transferidos para outro veículo, evidenciando a sofisticação do grupo e a intenção de encobrir a origem ilícita dos animais.

A gravidade concreta da conduta, aliada à forma organizada de atuação do grupo criminoso, com clara divisão de tarefas entre os denunciados, demonstra a periculosidade social dos agentes e justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. O modus operandi empregado revela organização criminosa voltada para a prática reiterada de furtos de semoventes na região, gerando intranquilidade e prejuízos aos produtores rurais locais.

Ademais, o fato de os denunciados residirem em comarcas distintas aumenta consideravelmente o risco de fuga e de combinação de versões entre os corréus, comprometendo a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos, da periculosidade demonstrada e do modus operandi empregado pelo grupo criminoso.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de ELSO CHINA COELHO DE ALMEIDA, mantendo incólume a custódia cautelar decretada, por permanecerem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Outrossim, consoante certidões de id. 82172936 e id. 82809084, os réus AULECIR SAMPAIO FRAGA e ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO não foram localizados para citação pessoal, tampouco constituíram advogado nos autos.”

Constato que tal fundamentação remete a aspectos do caso concreto, de modo que não há que se falar em fundamentação genérica, apartada do delito em análise.

Rememora-se, nessa oportunidade, que é entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO. EXTORSÃO HABEAS CORPUS MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A prisão preventiva é medida excepcional que exige demonstração da 1.materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo decorrente da liberdade do agente, além dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, com motivação concreta, vedadas justificativas genéricas.
No caso, a segregação cautelar encontra-se fundamentada na 2. gravidade concreta do delito, caracterizada por violência e grave ameaça à vítima com restrição de liberdade, em concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo, revelando periculosidade social acentuada.
A necessidade da prisão foi justificada de forma individualizada, 3.conforme exige o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal,
sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas, por não assegurarem suficientemente a ordem pública.
Inexistentes ilegalidade flagrante ou situação excepcional, deve ser 4.mantida a decisão que não conheceu do. habeas corpus Agravo regimental não provido. 5. (...)

(STJ; AgRg-HC 990.780; Proc. 2025/0100597-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 26/05/2025) - destaquei

___________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do juízo da vara única de rio bananal-ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP, na redação antiga) e associação criminosa (art. 288 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a falta de contemporaneidade entre os fatos e sua decretação, e requer a substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. (...) III.
Razões de decidir a prisão preventiva encontra fundamento nos requisitos do art. 312 do CPP, pois o crime imputado ao paciente é de natureza grave, praticado com emprego de arma de fogo e arma branca, e em concurso de pessoas, o que demonstra risco à ordem pública.
A contemporaneidade da prisão não está vinculada à data da infração penal, mas sim à necessidade concreta da custódia cautelar, justificada pela fuga do paciente do distrito da culpa desde 01/03/2018 até sua captura em 06/01/2025, evidenciando risco de não aplicação da Lei Penal. (...) A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente indicam que as medidas cautelares diversas são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, mesmo diante de eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. O processo de origem tramita regularmente, com audiência de custódia realizada e citação determinada, afastando eventual alegação de excesso de prazo. lV. Dispositivo ordem denegada.

(TJES; HC 5001853-86.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025) - destaquei

Na hipótese vertente, o paciente, após a suposta prática de um crime de elevada gravidade concreta: furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, mediante concurso de pessoas e de “semovente domesticável de produção” em um contexto de atuação de grupo criminoso.

No que se refere ao argumento de que a prisão preventiva estaria baseada em decreto de incidente processual já arquivado, o magistrado de origem esclareceu que “[o] arquivamento do procedimento incidental nº 5002069-41.2025.8.08.0002 não implica, automaticamente, a revogação da prisão preventiva ali decretada, porquanto tal medida cautelar permanece válida e eficaz enquanto presentes os requisitos que a fundamentam, devendo eventual análise de revogação ou manutenção ser realizada pelo Juízo da causa principal, ao qual os autos foram vinculados”. No caso, a prisão foi reavaliada na citada decisão, ao que o argumento não mais subsiste.

Sendo assim, constata-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Outrossim, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
- destaquei

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Nesse contexto, salienta-se que “As condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a ultima ratio entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

ACOMPANHO O RELATOR